Tribunal: STF
Processo: RE 1402727
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Município de Mogi das Cruzes. Art. 8º, inciso III, da Lei nº 7.054/15, estabelecendo como requisito indispensável para o exercício da função de Conselheiro Tutelar residir na municipalidade há, no mínimo, 04 (quatro) anos. Constitucionalidade. Competência legislativa. O Município detém competência legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à juventude (art. 30, I e II da CF), podendo ampliar o alcance normativo da legislação federal e estabelecer requisitos adicionais para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar. Doutrina e jurisprudência nesse sentido. Razoabilidade da norma. Legítima e razoável a opção do Município de exigir, para o exercício da função de Conselheiro Tutelar, a residência, na municipalidade, por, no mínimo, 04 (quatro) anos. Exigência voltada à compreensão aprofundada acerca das peculiaridades onde será prestada a atividade. Expediente adotado em diversas municipalidades. Ação improcedente. 



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e 37, caput da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que o requisito imposto pela lei impugnada para o exercício das funções de conselheiro tutelar naquele Município viola o princípio da razoabilidade, por tratar-se de exigência excessiva e sem fundamento legítimo. 



    É, em síntese, o relatório.



    A irresignação não merece prosperar.



    A norma municipal impugnada possui o seguinte teor:



    Art. 8º São requisitos mínimos indispensáveis para o exercício das funções de Conselheiro Tutelar:" 



    (...) 



    III - residir no Município de Mogi das Cruzes há no mínimo 4 (quatro) anos com a devida comprovação; 



     



    O Tribunal a quo fundamentou a constitucionalidade da lei nos seguintes termos (eDOC 2, p.5):



    Por força do art. 30 da CF, o Município detém competência para suplementar a norma federal, ampliando o alcance normativo de tais requisitos, máxime para atender a interesse local. 



    (...)



    Entendo, repito, que o tempo de residência qualifica, sim, o candidato ao exercício da função, na medida em que lhe outorga maior conhecimento acerca das particularidades locais, permitindo atuação especializada e direcionada aos eventuais beneficiários do serviço.



      O requisito é, a meu ver, harmônico com a natureza do cargo. 



    (...)



    O expediente, como se vê, é comumente adotado pelos entes federativos municipais. Coaduna-se com o desígnio de aumentar o alcance normativo da regra disposta no art. 133, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 



    A legislação em questão é importante observar não está a impor novo requisito de ingresso ao Conselheiro Tutelar. Apenas amplia efeitos normativos de condição pré-existente, tal, como se pressupõe, à luz da doutrina e da jurisprudência aqui referida, seja a intenção do legislador federal. 



    Daí, inviável ao Judiciário adentrar em aspectos de escolha administrativa, como o fator "tempo". 



    Não nos compete, ressalte-se, apontar eventual justiça ou injustiça do critério adotado. Isso cabe ao legislador municipal, que, para fixar o parâmetro adequado, detém a possibilidade de estudar e entender a realidade local. 



    Dito isso, o estabelecimento de período mínimo de residência mostra-se razoável e harmônico com a qualificação do(s) candidato(s) à função em questão. 



    Entendo que o Município exerceu regularmente sua competência legislativa suplementar ao definir período mínimo de residência na localidade para a hipótese dos autos , não havendo afronta a dispositivos constitucionais, ao contrário, data maxima venia, observaram-se os da razoabilidade, da proporcionalidade, e do interesse público, dentre outros.



    A repartição constitucional de competências, matéria afeta à organização do Estado, compreende, de acordo com o Texto Constitucional: o estabelecimento de competência material exclusiva da União (art. 21); competência legislativa privativa da União (art. 22); competência material comum entre União, Estados e Municípios (art. 23), competência concorrente (art. 24), incluindo, neste ponto, as dos Municípios (art. 30, II), competência residual dos Estados (art. 25, § 1º); e competência local dos municípios (art. 30, I).



    Dito isto, conforme assentado pelo acórdão de origem, a proteção à infância e à juventude – além de competir, concorrentemente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal (art. 24, XV) – é assunto umbilicalmente ligado ao interesse do município, seja em virtude da sua atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, §2º, CF), seja por conta do dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além da obrigação de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, CF) ou pela atribuição constitucional de manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental (art. 30, VI), dentre outros.



    Assim, demonstrado tratar-se de assunto de interesse local, e tendo, também, competência para suplementar a legislação sobre o tema (art. 30, I e II, CF), detém o Município, no que couber, competência para legislar sobre proteção à infância e à juventude.



    Nesse sentido, partindo de uma compreensão do federalismo cooperativo introduzido pela Carta de 1988, o Plenário do STF tem reconhecido a competência suplementar dos municípios, no seguinte sentido: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 13.113/2001 E DECRETO 41.788/2002, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE MATERIAIS, ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTITUÍDOS DE AMIANTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA SUPLEMENTAREM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Ante a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95, não invade a competência da União prevista nos arts. 24, V, VI e XII, da Constituição da República, a legislação municipal que, suplementando a lei federal, impõe regra restritiva de comercialização do amianto. 2. Trata-se de competência concorrente atribuída à União, aos Estados e Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde, tendo os Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 3. Espaço constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo inaugurado pela Constituição Federal de 1988. É possível que Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, no execício da competência que lhes são próprias, legislem com o fito de expungirem vácuos normativos para atender a interesses que lhe são peculiares, haja vista que à União cabe editar apenas normas gerais na espécie. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95. (Grifei) (ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 01.02.19)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. 3. Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 194704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 17.11.17) 



    Por fim, entendo que a controvérsia acerca da razoabilidade e proporcionalidade do requisito temporal imposto e do critério adotado pelo legislador para fixá-lo, restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, e ao exame do quadro fático-probatório realizado pelo tribunal a quo , instância que se encarrega da apuração dos fatos e da apreciação da prova, fazendo incidir na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do arts. 932, IV, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente